Tribunal: TJMT
Processo: 1015022-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015022-69.2021.8.11.0000
Impetrante: Elder Kennidy de Almeida Santos
Paciente: Marcos Antônio Perreira Freitas
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Marcos Antônio Perreira Freitas, preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, § 1o, inciso I, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, flagrante que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.
Entretanto, de acordo com o impetrante, a decisão não apresentaria fundamentação concreta acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, haja vista que a autoridade coatora entendeu, pura e simplesmente, de modo genérico, que a prisão cautelar seria necessária para garantir a ordem pública.
No entanto, sustenta que não há nenhum demonstrativo nos autos acerca da periculosidade do paciente, pois embora ele ostente condenação anterior pela prática de delito previsto na Lei de Drogas, o referido crime ocorreu no ano de 2009, sem que ele tenha praticado novas infrações penais desde aquela data, de modo que não haveria relação de contemporaneidade entre aqueles fatos e a prisão preventiva.
Ressalta que ele tem ocupação lícita e possui residência fixa, motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública, inclusive porque não existiriam indícios suficientes de autoria em relação ao beneficiário, que foi preso em flagrante unicamente por estar em um veículo supostamente envolvido nos delitos.
Finalmente, aduz que ele tem um filho que possui transtorno de espectro autista grave, e necessita de cuidados especiais, tanto que a sua companheira teve que deixar o emprego, dependendo financeiramente do paciente, que ainda auxilia diretamente nos cuidados com a criança.
Com essas considerações, em síntese, pede a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente, e, se for necessário, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, sob a luz do disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Alternativamente, requer a substituição da prisão preventiva do beneficiário por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal.
No mérito, postula a confirmação da liminar eventualmente deferida (Id. 98839952).
Juntou documentos (Ids. 98839953 a 98839960).
É o breve relato.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva do paciente, que ostentaria antecedentes criminais, inclusive com condenação transitada em julgado e mandado de prisão em aberto, e na gravidade da conduta delitiva, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão:
“...15. Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória. 16. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão dos flagranteados servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça. 17. De mais a mais, ressai, em tese, a lógica fática que os autuados praticam a disseminação de droga remunerada, como meio de vida, evidenciando, tal comportamento, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade in concreto do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social. 18. Sem prejuízo, verifico que o autuado ARLINDO PORTILHO SOBRINHO é reincidente, conforme extrato de antecedentes criminais anexo, possuindo executivo de pena em trâmite na 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, sob o código no 200051-57.2020.8.11.0013 (SEEU). 19. Já o autuado MARCOS ANTONIO PERREIRA FREITAS possui também executivo de pena em trâmite na 2a Vara Regional De Execução Penal Da Capital - Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, sob o código n. 0000311-89.2010.8.17.4011, inclusive com mandado de prisão em aberto. 20. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória, tudo indica que os indiciados são voltados para a prática criminosa” (Id. 98839953, p. 7, com grifos no original).
Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Ressalto que no caso em análise não se trata de mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em tramite, mas de condenação transitada em julgado, aparentemente por crime previsto na lei de drogas, e com mandado de prisão em aberto diante da aparente recalcitrância do agente em cumprir a pena que lhe foi imposta.
Embora a defesa tenha afirmado que o crime referente à condenação do agente tenha ocorrido no ano de 2009, sem que ele tenha praticado novas infrações penais desde aquela data, de modo que não haveria relação de contemporaneidade entre aqueles fatos e a prisão preventiva, a referida tese obviamente não pode ser aceita, já que o agente é reincidente em crime da mesma espécie e não vinha cumprindo a pena que lhe foi imposta, devendo a relação de contemporaneidade ser aferida em relação a data do novo crime e o decreto de prisão preventiva, que ocorreu na mesma ocasião, já que ele foi preso em flagrante delito.
É importante ressaltar que além dos antecedentes criminais, a conduta do beneficiário denota a necessidade da sua custódia cautelar, já que, mesmo após a condenação anterior, aparentemente evadiu-se da cidade na qual cumpria pena, vindo a ser preso em outro Estado da Federação, não merecendo crédito a afirmação de que somente não cumpria a pena porque o processo executivo não foi remetido para esta Capital.
Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.
Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis da insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo e trabalho lícito, verifico que foram parcialmente afastados pelos documentos que comprovam a reincidência do agente e a existência de mandado de prisão em seu desfavor.
Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, 5a turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir as custódias cautelares, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Por outro lado, embora a defesa tenha afirmado que inexistiriam indícios suficientes de autoria em relação ao agente, extrai-se dos autos elementos robustos de autoria delitiva, especialmente as declarações dos policiais que, além de apreender grande quantidade de produtos químicos aparentemente destinados à fabricação de entorpecentes, deixaram clara a ligação entre o paciente e os demais presos que ocupavam outros veículos.
Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.
Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar da paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ressalto que em ações constitucionais anteriores, a exemplo do habeas corpus n. 1014005-95.2021.8.11.0000, todos por mim relatado, deferi a liminar em favor de outros beneficiários, presos por força da mesma decisão judicial ora atacada, entendendo na ocasião que o magistrado não apresentou fundamentos suficientes para a manutenção da custódia cautelar em relação aos referidos beneficiários.
Consigno que as referidas decisões se referiram apenas aos custodiados que não possuíam antecedentes criminais, pois em relação ao paciente e ao investigado Arlindo Portilho Sobrinho o magistrado apontou concretamente a necessidade das prisões preventivas diante dos seus maus antecedentes, inclusive com reincidência dos agentes e existência de mandado de prisão em aberto em desfavor do beneficiário, fatos que, ao menos aparentemente, justificam as segregações cautelares.
Finalmente, embora o impetrante tenha aduzido que o beneficiário tem um filho que possui transtorno de espectro autista grave, e necessita de cuidados especiais, não comprovou em nenhum momento que ele é o responsável direto pelos cuidados da criança, tanto que afirmou que a sua companheira deixou o emprego para cuidar do filho.
Assim, a mera alegação defensiva de que o paciente é responsável direto e imprescindível à criança, sem qualquer prova pré-constituída, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado em sede de liminar. Ademais, a simples condição de dependência econômica de familiares logicamente não impede a constrição cautelar do agente.
Logo, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, haja vista que a sua constatação demanda o exame mais acurado dos fatos, recomendando-se, por esse motivo, a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo desta colenda Câmara Criminal para decidir as irresignações contidas na prefacial.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator